Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-72.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002446-72.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILSON BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 709.995.244-70 (RECORRENTE), JHOANNE RODRIGUES BARBOSA RICARDO - CPF: 007.269.391-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO CAVALCANTE SANTOS - CPF: 798.700.155-49 (VÍTIMA), RAMON SOUSA DA COSTA - CPF: 898.503.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NO SUCESSIVO, COM A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO RECORRENTE SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO IMPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA

– ART. 121, § 2o, II, III E IV,

DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – PROVA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS “MEIO CRUEL” E “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” –VIABILIDADE – CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE QUE NÃO EVIDENCIA A INTENÇÃO DE CRUELDADE – VÍTIMA TINHA RAZÕES PRÓXIMAS OU, PELO MENOS REMOTAS PARA PREVER O ATAQUE – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E DE CODENUNCIADO – AFASTAMENTO DO “MOTIVO FÚTIL” – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA REJEIÇÃO DESTA QUALIFICADORA ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA – USURPAÇÃO DE TAREFA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VIABILIDADE – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE DETERMINARAM A SEGREGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MODIFICAÇÃO DA PRONÚNCIA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NO SUCESSIVO.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

No presente caso, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente.

No caso dos autos, apenas a qualificadora do motivo fútil deve ser levada à apreciação dos jurados, eis que a motivação da discussão, aparentemente, nesta fase processual, se mostra insignificante.

As demais qualificadoras (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) não apresentaram a robustez necessária para serem admitidas, devendo ser afastadas.

Não havendo mais a necessidade da manutenção da excepcionalidade da medida extrema, deve a segregação cautelar do recorrente ser substituída por medidas cautelares alternativas, pois se mostram suficientes ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Denilson Bezerra de Araújo
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos ação penal no 1002446-72.2022.811.0044, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a fim que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (pronúncia – Id. 164424860).

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (Id. 164424874). Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição sumária do recorrente, alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer afastamento das qualificadoras (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de desclassificar o delito para a modalidade simples (art. 121, caput do Código Penal). Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva de
Denilson
, afirmando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (Id. 164424879).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses da defesa, requerendo o não provimento ao recurso, mantendo-se a r. decisão de pronúncia (Id. 164424881).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 164424882).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 174323666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Denilson Bezerra de Araújo
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a fim que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de agosto de 2022,
DENILSON BEZERRA DE ARAÚJO
e
RAMON SOUSA DA COSTA
, com manifesto animus necandi, mataram Adriano Cavalcante Santos por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na data de 21 de agosto de 2022, no período noturno,
DENILSON BEZERRA DE ARAÚJO
e
RAMON SOUSA DA COSTA
participaram de uma festa na área de lazer do Hotel Bezerra, situado na Avenida Bandeirantes, no 1.836, Paranatinga-MT. Por essa razão, Josilene César Lima, funcionária do hotel, e seu marido Adriano Cavalcante Santos solicitaram o encerramento das festividades. Todavia, houve uma confusão generalizada.

A vítima Adriano Cavalcante Santos, então, saiu do local. Todavia,
DENILSON BEZERRA DE ARAÚJO
, após conversar com
RAMON SOUSA DA COSTA
, foi atrás de Adriano Cavalcante Santos e arremessou uma grelha de churrasqueira na sua cabeça. A vítima tentou reagir, porém
DENILSON BEZERRA DE ARAÚJO
o atacou pelas costas com um canivete (ID 93847841 - pág. 15). A vítima, então, caiu no chão, ocasião em sofreu mais facadas de
DENILSON BEZERRA DE ARAÚJO
, além de ser agredido simultaneamente por outros integrantes da festa, ainda não devidamente identificados.

Assim, a vítima Adriano Cavalcante Santos faleceu no local. Os acusados
DENILSON BEZERRA DE ARAÚJO
e
RAMON SOUSA DA COSTA
, por seu turno, fugiram, de modo que sequer prestaram auxílio médico.

O crime foi cometido por motivo fútil, em virtude de uma discussão de pouca importância, o que se revela absolutamente desproporcional. Ademais, foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima encontrava-se desarmada e em desvantagem numérica. Por fim, verifica-se o emprego de meio cruel, diante dos diversos golpes de canivete sofridos pela vítima, enquanto era agredida por outros integrantes da festa. [...]”
(Id. 164424686)

Ressalte-se que, em relação a Ramon Sousa da Costa, houve a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal, nos termos do artigo 383 c/c artigo 418, ambos do Código de Processo Penal (Id. 164424860), desmembrando-se o feito em relação a ele (Id. 164424882), gerando os autos 1000977-54.2023.811.0044 (Id. 164424884).

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 21 de agosto de 2022, no período noturno, na Avenida Bandeirantes, no 1.836, no local denominado Hotel Bezerra, em Paranatinga-MT,
Denilson
teria, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, se utilizando de arma branca (canivete), com
animus necandi
, provocado lesões na vítima Adrian Cavalcante Santos, que foram a causa de sua morte.

Após, o acusado foi denunciado e ao final pronunciado, sob acusação da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso II, III e IV do Código Penal).

Vejamos o teor da sentença de pronúncia,
in verbis:

“[...] Conforme assinalado no relatório, os acusados foram denunciados por terem supostamente praticado o crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal.

I – DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO

Segundo dispõe o art. 408 do Código de Processo Penal, convencendo-se o juiz da existência do crime e da presença dos indícios da autoria, deve pronunciar o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri: “Art. 408. Se o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o Réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos de seu convencimento”.

Do exame acurado das provas carreadas aos autos, verifico que o réu
DENILSON BEZERRA DE ARAÚJO
deve ser pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

Aliás, considero oportuno destacar que nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri, cabe ao juiz apenas julgar admissível o jus accusationis à luz do princípio in dubio pro societate, vez que a presente decisão apura somente a existência do crime, a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do réu.

Por outro lado, o réu
RAMON SOUSA DA COSTA
deve ter sua conduta desclassificada para lesão corporal.

I.1 – DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2022.228228 (ID Num. 93847841 - Pág. 7); laudo necroscópico (ID 94408478); Relatório de homicídio ID Num. 93847841 - Pág. 15 e seguintes; termos de depoimentos colhidos em sede policial; e relatório policial n. 2022.12.10047, que indiciou os acusados (ID 93847205).

I.2 – DA AUTORIA

Quanto aos indícios de autoria do réu Denilson e prova da ausência de animus necand do réu Ramon, entendo que estes se fazem presentes pelas provas colacionadas aos autos, a saber, pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pela prova documental, consistente no vídeo de câmera de segurança que captou grande parte dos fatos. É o que passo a expor.

O réu
RAMON SOUSA DA COSTA
relatou judicialmente que discutiu com a vítima Adriano, e que este o teria xingado, motivando a agressão do réu à vítima, com a grelha de churrasco. Diz que, após a agressão, saiu correndo da vítima, até cair no chão, tudo conforme registrado em vídeo. Relata que, após ter caído, percebeu que a vítima estava sangrando, e que não viu quem atingiu ela com o canivete. Sobre a agressão, explica que tinha somente a intenção de “bater” na vítima, num momento de ânimo exaltado por conta das ofensas por ela proferidas contra os presentes.

O réu
DENILSON BEZERRA DE ARAÚJO
permaneceu em silêncio.

A informante
JOSILENE CÉSAR LIMA
, convivente da vítima relatou que, na noite do crime, ela pediu aos envolvidos na confraternização para que parassem com a bagunça, pois hóspedes estavam reclamando, e foi até o quarto de um dos hóspedes. Ao retornar, passando pelo local da confraternização, dois envolvidos a acompanharam e, alcoolizados, passaram a questionar o porquê de ela ter pedido o fim da confraternização. A informante se esquivou dos questionamentos e novamente se ausentou. Quando retornou, se deparou com a briga generalizada. Disse que, com a ajuda da moça da cozinha conseguiu separar a briga, mas quando seu companheiro estava para entrar no veículo e irem embora o réu Ramon veio apunhado com uma grelha e bateu na cabeça de seu companheiro. Assim seu companheiro correu atrás de Ramon e nisso o réu Denilson correu junto e apunhalou a vítima pelas costas com um canivete. Que seu companheiro caiu e todos, com exceção do réu Ramon, o qual ficou de pé na beira do portão olhando, começaram a agredi-lo com murro, pontapé, socos e nesta oportunidade o réu Denilson o golpeou novamente.

A testemunha
ANA PAULA DE OLIVEIRA
, profissional de limpeza do Hotel onde ocorreram os fatos e que os presenciou, afirmou que a confusão começou com a agressão de Ramon, que arremessou a grelha na cabeça da vítima Adriano, mas que quem efetuou os golpes foi o acusado DENILSON, enquanto os demais agrediam Adriano simultaneamente com chutes e socos.

Pelos registros feitos pela câmera de segurança, juntadas nos ids. 107271120, 107271121 e 107269466, é possível verificar o seguinte:

No primeiro vídeo é possível verificar que houve uma discussão e em seguida uma briga generalizada que se iniciou às 19h15 e finalizou às 19h16.

No segundo vídeo constata-se que a discussão se estendeu e às 19h21 quando a vítima estava para entrar no seu veículo por insistência de sua companheira, o réu Ramon, o qual estava com uma grelha nas mãos, foi até ela e lhe golpeou na cabeça com referido objeto. Assim, a vítima saiu correndo atrás de Ramon e Denilson também correu, momento em que retira um canivete do seu bolso e a golpeia nas costas.

No terceiro vídeo nota-se que a vítima alcança Ramon e o derruba ao chão, nisso uma terceira pessoa empurra a vitima e ela também cai ao chão, algumas pessoas começam a agredir a vítima com socos e chutes e nisso Denilson se aproxima andando, vai até a vítima caída no solo e a golpeia novamente. Neste instante, uma das pessoas que estava tentando apaziguar a situação puxa Denilson pela cintura e então ele se afasta da vítima.

Vale pontuar que é possível notar neste terceiro vídeo que após Ramon ser derrubado pela vítima ele se levanta, calça seu o chinelo, observa a vítima sendo agredida, mas não age contra ela.

Como se vê, o réu Denilson golpeou a vítima com um canivete em três oportunidades, uma enquanto ela estava correndo atrás do réu Ramon (um golpe nas costas) e duas quando ela estava caída ao solo (dois golpes no tórax). Por sua vez, o réu Ramon golpeou a vítima com uma grelha em uma única oportunidade, quando a vítima estava quase adentrando em seu veículo.

Diante deste contexto cheguei a seguinte conclusão:

a) Do réu Denilson Bezerra de Araújo

Pelos fatos acima explanados, tenho que estão presentes indícios de autoria do réu Denilson Bezerra de Araújo, de modo que ele deve ser pronunciado, conforme preceitua a lei processual penal.

Vale mencionar que o artigo 413 do CPP assim preceitua:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Como se vê, não cabe ao Juiz, neste momento processual, aprofundar-se ao mérito da causa para pronunciar o réu, porquanto a pronuncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, bastando apenas a comprovação da materialidade e os indícios de autoria para tanto, o que é o caso, conforme acima explanado.

[...]

Em relação à alegada legítima defesa, esta não restou estampada sem probabilidade de interpretação diversa da pronúncia, por haver indícios seguros indicando o animus necandi, não se vislumbrando de plano a ocorrência da legitima defesa suscitada pelo réu Denilson, uma vez que esta está divorciada das demais provas, razão pela qual a pronúncia é medida que se impõe.

Ademais, caberá ao conselho de sentença analisar se houve a legitima defesa. Visto que, não se pode subtrair do Tribunal do Júri, que é o órgão julgador natural para os casos desta natureza, a apreciação do caso, pois, este deve verificar se há “animus necandi”.

Vale ressaltar que a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao “meritum causae” e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri.

Ademais, repito, nesta fase processual penal se opera o principio do in dubio pro societate. Logo, mesmo que diante de indícios de autoria haja dúvidas acerca dela o réu deve ser pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

[...]

Diante de todo o exposto, entendo que o réu
Denilson Bezerra de Araújo
deve ser efetivamente
pronunciado
, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes à autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza.

[...]

I.3 – DAS QUALIFICADORAS

Quanto às qualificadoras que foram discriminadas na denúncia e nos memoriais finais, cuja previsão legal encontra-se no parágrafo 2o, incisos II, III e IV, do art. 121 do Código Penal, entendo que devem ser mantidas neste momento processual, pois tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no destes autos.

Tal assertiva advém ao fato de que o motivo ínsito no inciso II (fútil) perfaz em razão de o réu ter ceifado a vida da vítima em razão de discussão anterior. O motivo ínsito no inciso III (emprego de meio cruel) perfaz em razão de o réu ter golpeado a vítima enquanto ela já era agredida por outras pessoas. Por sua vez, o motivo ínsito no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) perfaz em razão de o réu ter esfaqueado a vítima inicialmente pelas costas e, em seguida, quando estava caída ao chão, bem como desarmada e em desvantagem numérica, após terem a amarrado pelo pescoço enquanto ela estava desacordada, visando impedi-la de se defender-se.

Oportuno mencionar, que em 16/05/2017, a Turma de Câmaras criminais reunidas criou um incidente de uniformização de jurisprudências no 101532/2015 – Classe CNJ – 433 – Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde em seu item 2 foi proposto o seguinte enunciado: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia, quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do tribunal do Júri”.

Nesta linha de ideias, caberá ao Tribunal do Júri, órgão julgador natural para os crimes desta natureza, analisar a incidência ou não das qualificadoras, devendo o réu Denilson ser pronunciado pela conduta tipificada no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal.

IV – DA PRISÃO PREVENTIVA

a) Do réu Denilson Bezerra de Araújo

Nego
ao réu o direito de recorrer em liberdade, explico.

Vislumbra-se que o contexto fático atual não é diverso daquele que motivou a decretação da prisão preventiva, haja vista que referida decisão tomou por fundamento a garantia da ordem pública, dado que o modus operandi e as circunstâncias dos fatos evidenciaram/evidenciam a periculosidade do agente.

Deveras, o art. 316, do Código de Processo Penal, traz a característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar.

Dessa feita, atentando ao fato de que a conjuntura fática estabelecida permaneceu incólume, sem que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, impõe-se, sem qualquer sobressalto, a conservação do indiciado em regime de segregação cautelar.

Neste aspecto, importante registrar o entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o critério de análise a ser aplicado na decretação ou manutenção da prisão cautelar.

“Prisão Preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.” (STF – RTJ 64/77).

Do mesmo modo, não há dúvida de que em liberdade o denunciado causaria forte dessossego a terceiros. À gravidade palpável dos fatos aliado ao perfil malsinado do agente, deve suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum.

Aliás, outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A necessidade da segregação cautelar, mantida na sentença condenatória, se encontra fundamentada na garantia da ordem pública decorrente da periculosidade da recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 2. Recorrente habituada às práticas criminosas destinadas à traficância. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo a recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.” (STJ - RHC: 37175 GO 2013/0119674-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).

Sob outro aspecto, resta esclarecer que eventuais predicados pessoais do indiciado, por si só não basta a ensejar a revogação da medida segregativa, mormente quando configurados seus pressupostos e fundamentos. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – GARANTIA DA ORDEM PUBLICA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONDIÇÃO SUBALTERNA - SEARA PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva feito em favor do paciente, mantendo-se a sua segregação cautelar, baseado na garantia da ordem pública está fundamentada em fatos concretos que justifica sua segregação cautelar, especialmente ante a gravidade do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em coação ilegal. s condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção (STJ, HC 62882/RS, Rel. Min Felix Fischer, 5a Turma, j. 07-11-2006. D.J. 12-02-2007, p. 285). Ação Constitucional improcedente. (HC 9071/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015).

Assim, alternativa não há, senão a manutenção da prisão preventiva do acusado Denilson Bezerra de Araújo, mantendo-o, por corolário, intocável a decisão que decretou a segregação cautelar dele.

[...]

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
pronuncio
o réu
DENILSON BEZERRA DE ARAÚJO
, devidamente qualificado no autos, pela prática da conduta tipificada no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal, praticados contra a vítima Adriano Cavalcante Santos, a fim de que seja o mesmo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Paranatinga/MT. [...]”
(Id. 164424860)

O recorrente, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso com os seguintes termos e fundamentos que passaremos a devida análise.

A defesa busca a absolvição sumária de
Denilson
, alegando ter ocorrido a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sem razão.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

“Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena;”

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

[...]
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal.
II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021) (negritou-se)

Assim, a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Pois bem.

A materialidade

restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão (grelha), relatório de homicídio, termos de reconhecimento fotográfico (Id. 164424671), translado de cadáver (Id. 164424674), termo de apreensão (canivete) (Id. 164424675), laudo pericial de necrópsia no 210.1.01.2022.022958-01 (Id. 164424687), exame de constatação em arma branca (Id. 164424781), laudo pericial criminal no 210.2.06.2022.009391-01 (Id. 164424810), certidão de óbito (Id. 164424831), além dos depoimentos presentes nos autos.

Com relação a autoria, há fortes indícios em face do recorrente, diante dos relatos das testemunhas em juízo, além de imagens obtidas no dia dos fatos.

Tanto em seu interrogatório na delegacia como em juízo, o recorrente manifestou o desejo de permanecer calado.

Sob o crivo do contraditório, Ramon Sousa da Costa afirmou que ficou sabendo que
Denilson
foi o responsável pelo crime de homicídio.

A informante Josilene Cesar Lima assim se manifestou sobre os fatos, na fase inquisitiva:

“[...] QUE éesposa da vítima e auxiliar administrativa do hotel, presenciou todos os fatos; QUE perguntada a respeito dos fatos, a depoente relata que foi tudo muito rápido, conta que pediu aos rapazes para arrumar aquela bagunça, pois estavam bebendo a tarde toda e haviam várias garrafas espalhadas pelo chão. Nisso começaram a juntar as garrafar causando muito barulho. Então a depoente disse a eles para não fazer barulho, aquele local não era apropriado para ficarem bebendo pois haviam hóspedes no hotel que estavam dormindo; QUE então dois deles lhe seguiram e se exaltaram dizendo que estava pagando pela hospedagem e se ela quisesse eles iriam para outro hotel. A depoente então apenas disse que depois conversavam, pois não queria conversar com eles bêbados; QUE nisso, foi em um quarto do hotel levar uma chave e quando voltou já viu seu marido/vítima caído no chão com vários deles lhe agredindo, viu que seu marido estava com o nariz sangrando; QUE pediu a eles para pararem com confusão e disse para o marido: "vamos embora, entra no carro".
Em seguida viu quando RAMON se apossou de uma grelha de churrasqueira e agrediu seu marido na cabeça, a partir daí virou aquela briga generalizada, onde um deles o mais forte de bigode (DENILSON) correu atrás dele e deu o primeiro golpe no pescoço com uma arma branca (não conseguiu ver se era canivete ou faca). Logo depois, já no corredor de saída viu seu marido caído no chão todo ensanguentado, pediu ajuda para uma funcionária (ANA PAULA). Quando chegou perto de marido, viu que o pescoço estava perfurado e sangrando muito, chamou o SAMU mas ele já havia morrido
; [...]”
(Id. 164424691, p. 37/38) (negritou-se)

Em juízo, Josilene ratificou as declarações prestadas na delegacia.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (DireitoProcessualPenal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Guilherme de Souza Nucci, ensina:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal.

É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema.” (“Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de Processo Penal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

In casu
, denota-se da declaração das testemunhas e dos vídeos colacionados aos autos que, em tese, houve uma discussão entre o recorrente e a vítima por conta de um churrasco que havia ocorrido no local dos fatos.

Neste contexto, há informações de que a companheira da vítima solicitou ao recorrente e demais pessoas (companheiros de trabalho), os quis estavam hospedados no hotel (local dos fatos), que parassem com o evento e “limpassem a bagunça”.

Ressalte-se que a companheira da vítima era funcionária o hotel, responsável pela limpeza do local.

A vítima Adriano estava acompanhando a sua companheira, tendo permanecido, de início, dentro do seu veículo.

Em ato contínuo, supostamente o acusado e demais funcionários não teriam gostado de serem chamados atenção para encerrar o churrasco e recolher o lixo.

Este fato teria iniciado a discussão, que culminou com agressões mútuas entre vítima e recorrente e demais pessoas.

Após encerrada a discussão, a vítima teria sido agredida na cabeça por Ramon, este tendo utilizado uma grelha.

Em ato contínuo, o recorrente, de posse de um canivete (apreendido nos autos), desferiu o primeiro golpe nas costas da vítima, quando esta estava perseguindo Ramon, oportunidade em que outras pessoas iniciaram as agressões (chutes e socos) na vítima Adriano, esta caiu no chão, recebendo outros golpes por parte de
Denilson
.

Cumpre ressaltar ainda, que o laudo pericial aponta da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]
LESÕES
:

Ao exame externo e interno:

- Sujo com sangue;

- Saída de sangue pelo nariz;

- Equimose em região nasal;

- Equimose em região malar direita;

- Equimose em região malar esquerda;

- Equimose em região frontal esquerda;

- Equimose em região dorsal da mão direita, com escoriação local;

- Respingos de sangue nas pernas bilaterais;

- Escoriação em joelho direito;

- Equimose em região dorsal;

- Ferimento superficial em região de supercílio direito;

- Ferimento superficial lateral do olho esquerdo;

- Ferimento superficial do quarto dedo da mão esquerda;

- Ferimento em cicatrização em região lateral de coxa esquerda;

- Ferimento em região paravertebral esquerda, supraescapular, profundo, acometendo pele, subcutâneo e musculatura, estendendo-se até coluna vertebral, com bordos lineares;

- Ferimento em região esternal, em terço medial, de bordos regulares, medindo 1,5 cm, com abertura de pele e subcutâneo;

- Ferimento em região de fúrcula esternal, de bordos regulares e simétricos, com saída de ar e bolhas durante mobilização da região, medindo aproximadamente 6,0 cm de extensão com 2,0 cm de largura, com sentido ascendente e profundo.

Realizado exploração da região cervical anterior sendo identificado;

- Lesão transfixante de tireoide;

- Abertura completa da traqueia, apenas com preservação de parte da parede posterior da traqueia;

– Traqueia repleta de sangue e coágulos;

- Lesão parcial de carótida direita, com abertura de aproximadamente 50% da luz;

V- COMENTÁRIOS:

Vítima de agressão física, com vestígios de lesões contusas e incisas; apresenta 03 ferimentos produzidos por instrumento cortocontundentes, compatíveis com ferimento por arma branca.

Apresenta um ferimento inciso, profundo, em região cervical anterior, com lesão importante das vias aéreas e lesão vascular grave; evoluindo com óbito decorrente de choque hipovolêmico e asfixia decorrente de grande quantidade de sangue em via aérea.

As outras lesões contusas e incisas, sozinhas, não levariam ao óbito.

A identificação foi confirmada Flávio Ferreira, em Rondonópolis. [...]”
(Id. 164424687)

Transcrevo o teor do Relatório de Homicídio elaborado a partir das imagens e relatos de testemunhas:

“[...]
Dos Fatos
:

Um grupo de amigos, funcionários da empresa TERMOTEC estavam hospedados no Hotel Bezerra, e na data do fato resolveram fazer uma confraternização, onde ingeriram bebidas alcoólicas e estavam fazendo churrasco.

Em um determinado momento, a senhora Josilene Cesar Lima (gerente do hotel), chegou ao local junto de seu esposo (vítima) para buscar seu aparelho celular que havia esquecido, momento este em que dialogou com os participantes da referida festa, dizendo para que finalizassem, pois ali não era lugar para fazer bagunça. Logo saiu do local indo em direção a um quarto do hotel para pegar a chave, sendo que nesse momento dois dos participantes da festa a seguiu possivelmente com a intenção de afronta-la.

A vitima desceu do veiculo e questionou sobre o evento no local, dizendo novamente para finalizar a festa, diante disso iniciou ofensas e logo após uma confusão generalizada. Logo a senhora Josilene retornou ao local e percebeu, conseguindo separar a briga, então estava já colocando seu esposo em seu veiculo para irem embora, quando o suspeito Ramon e Denílson conversaram um pouco distante (possivelmente combinando o fato), foi quando Ramon foi até a vitima e desferiu um golpe em sua cabeça com uma grelha de churrasco, em seguida a vitima enfurecida correu atrás de Ramon, nesse momento Denílson já empunhado de seu canivete, desferiu um golpe por trás na vítima. Confusão continuou sendo que a vitima chegou a cair ao solo em frente ao banheiro do hotel, sendo novamente espancada e logo após golpeada por Denílson mais vezes, não sendo possível nas imagens contar as quantias de golpes.

Ressalto que durante a confusão o suspeito José Marcos de Medeiros, golpeava com socos a vitima já caída ao chão, após ter tomado a primeira facada.

[...]

Conclusão
:

Conclui-se que a vitima foi esfaqueada a traição pelas costas, impossibilitando qualquer tipo de defesa. Logo já sem condições por motivo da lesão causada pelo golpe, foi novamente golpeado diversas vezes, mostrando que o suspeitou estava decidido com o fato em que estava praticando. [...]”
(Id. 164424671, p. 15/22)

Assim, não se apresentando com segurança a legítima defesa alegada pela defesa, cumpre-nos manter a decisão de pronúncia, sob pena de prematura exclusão da responsabilidade penal do imputado.

Nesse sentido:

[...] Se existem dúvidas acerca do animus necandi na conduta em tese praticada pelo recorrente, bem como da presença ou ausência de excludentes de ilicitude relativas à legítima defesa própria ou de terceiros e do estrito cumprimento do dever legal, ou ainda, que ele tenha de fato agido sob o domínio de violenta emoção, deve o caso ser levado ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento da matéria.
(N.U 1006706-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

[...] Cuidando-se de delito de competência do Tribunal do Júri, não demonstrada, de maneira cristalina, que o agente praticou o crime sob a égide da legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, não deve ser afastada, de plano, a apreciação da causa pelo seu juiz natural, o Conselho de Sentença. 4. Se o delito é conexo a crime doloso contra a vida, cabe ao Tribunal do Júri, decidir acerca das versões divergentes debatidas nos autos, uma vez, que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo, nessa fase, a dúvida ser interpretada a favor da sociedade.
(N.U 0005242-34.2012.8.11.0002,, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência, a ocorrência da excludente de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exige trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

Portanto, mantenho a decisão de pronúncia nesses aspectos, devendo o caso ser apreciado e decidido pelo Tribunal do Júri.

No que tange, a almejada exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II
(motivo fútil)
, III (
meio cruel
) e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima),
previsto no § 2o do artigo 121 do Código Penal, assiste parcial razão à defesa.

Explico.

Primeiramente, oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

À propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
(AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

[...] A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Nesta mesma linha intelectiva:

[...] Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).
(N.U 1007973-51.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

[...] As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
(N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ainda, confira o teor do Enunciado no 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

·

Da qualificadora “motivo fútil”, previsto no inciso II, § 2o do Art. 121 do Código Penal:

Sobre o tema, vejamos o entendimento doutrinário no tange a qualificadora motivo fútil:

“O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (no II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc. O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe.”
(Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)

·

Da qualificadora “meio cruel”, previsto no inciso III, § 2o do Art. 121 do CP:

Nas lições de Rogério Greco, meio cruel
“a seu turno, é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima enquanto viva, obviamente, pois a crueldade praticada após a sua morte não qualifica o delito.”
(
in
Código Penal Comentado, 4a edição, revista, ampliada e atualizada. Ed. Impetus. Niterói:RJ, 2010. p. 245).

·

Da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso IV, §2o do Art. 121 do CP:

Trago lições doutrinárias sobre a questão:

“Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.””

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo”]
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Na decisão de pronúncia, o magistrado ao analisar as qualificadoras, fundamentou nos seguintes termos:

“[...] Quanto às qualificadoras que foram discriminadas na denúncia e nos memoriais finais, cuja previsão legal encontra-se no parágrafo 2o, incisos II, III e IV, do art. 121 do Código Penal, entendo que devem ser mantidas neste momento processual, pois tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no destes autos.

Tal assertiva advém ao fato de que o motivo ínsito no inciso II (fútil) perfaz em razão de o réu ter ceifado a vida da vítima em razão de discussão anterior. O motivo ínsito no inciso III (emprego de meio cruel) perfaz em razão de o réu ter golpeado a vítima enquanto ela já era agredida por outras pessoas.Por sua vez, o motivo ínsito no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) perfaz em razão de o réu ter esfaqueado a vítima inicialmente pelas costas e, em seguida, quando estava caída ao chão, bem como desarmada e em desvantagem numérica, após terem a amarrado pelo pescoço enquanto ela estava desacordada, visando impedi-la de se defender-se.

Oportuno mencionar, que em 16/05/2017, a Turma de Câmaras criminais reunidas criou um incidente de uniformização de jurisprudências no 101532/2015 – Classe CNJ – 433 – Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde em seu item 2 foi proposto o seguinte enunciado: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia, quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do tribunal do Júri”.

Nesta linha de ideias, caberá ao Tribunal do Júri, órgão julgador natural para os crimes desta natureza, analisar a incidência ou não das qualificadoras, devendo o réu Denilson ser pronunciado pela conduta tipificada no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. [...]”
(Id. 164424860)

Denota-se, que, em tese, o motivo do crime teria sido ocasionado em razão de uma discussão entre a vítima Adriano, o acusado
Denilson
e terceiros que estavam no local, em razão de a companheira da vítima ter solicitado que aqueles “recolhessem a bagunça”, por ocasião de estar sendo realizado um churrasco com bebidas alcoólicas nas dependências do Hotel Bezerra, local em que a companheira da vítima trabalhava na limpeza, também o local onde os fatos ocorreram.

A defesa alega que o recorrente desferiu os golpes na vítima em legítima defesa, pois o ofendido o teria agredido antes.

Todavia, verifica-se nos autos que, dado início a discussão, houve agressões mútuas e, após cessadas, o acusado se afastou da vítima e foi conversar com Ramon, o qual foi em direção à vítima e a agrediu com uma grelha de metal. Após, a vítima foi em direção a Ramon, momento em que o apelante supostamente desferiu o primeiro golpe de canivete em suas costas, sem que esta esperasse.

No laudo pericial, na dinâmica dos fatos, verifica-se que o acusado efetuou três golpes de arma branca, os quais produziram três ferimentos cortocontundentes, sendo que o ferimento inciso profundo, em região cervical anterior, com lesão importante em vias aéreas e lesão vascular grave foi causa para o óbito por choque hipovolêmico e asfixia decorrente de grande quantidade de sangue em via aérea.

No tocante à qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, denota-se que a fundamentação utilizada pela juíza singular não satisfaz a conduta, uma vez que a vítima possuía razões para prever o ataque, de maneira próxima ou, ao menos, remota, tendo em vista ter havido uma briga generalizada antes dos fatos, oportunidade em que Adriano desferiu um soco no recorrente.

Neste contexto, não se vislumbra o elemento “surpresa”, haja vista a animosidade crida entre a vítima e demais pessoas no local dos fatos, inclusive
Denilson
.

Quanto ao meio cruel, entendo que também deve ser decotado.

Embora a fundamentação para justificar esta qualificadora destaque que a vítima sofreu golpes de arma branca quando estava no chão, enquanto sofria agressões físicas por outras pessoas, é certo que apenas o recorrente
Denilson
e Ramon foram denunciados nos autos, sendo que este último teve a sua conduta desclassificada para o delito de lesão corporal, sem interposição de recurso por parte do Órgão Ministerial.

Assim, entende-se que a conduta das demais pessoas (não denunciadas) e do codenunciado, em agredir a vítima não mostrou liame subjetivo com a conduta do recorrente, inviabilizando qualquer oportunidade de que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido seja levada ao Júri.

Ademais, a exposição de motivos do Código Penal assim dispõe sobre meio cruel:

“[...] Vem a seguir o "emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso (isto é, dissimulado na sua eficiência maléfica) ou cruel (isto é, que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade) ou de que possa resultar perigo comum". Deve notar-se que, para a inclusão do motivo fútil e emprego de meio cruel entre as agravantes que qualificam o homicídio, há mesmo uma razão de ordem constitucional, pois o único crime comum, contra o qual a nossa vigente Carta Política permite que a sanção penal possa ir até à pena de morte, é o "homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade” (art. 122, n. 13, j.). [...]”
(in Vade Mecum Saraiva, 13a Edição, ed. Saraiva. São Paulo/SP, p. 494)

Assim, não se mostra perversidade extrema na conduta do recorrente, que seja apta a ensejar a pronúncia pela qualificadora do meio cruel.

Já em relação ao “motivo fútil”, esta qualificadora deve ser levada à apreciação dos jurados, eis que a motivação da discussão, aparentemente, se mostra insignificante, além do que deverá ser devidamente graduada pelo Tribunal do Júri.

Portanto, de rigor a manutenção apenas da qualificadora prevista no inciso II do artigo 121, § 2o do Código Penal (motivo fútil), devendo as demais (meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido) serem excluídas.

Quanto ao pleito de aguardar o julgamento em liberdade, entendo que merece acolhimento.

Para melhor análise e compreensão do pedido, transcrevo trecho da sentença de pronúncia no ponto em que manteve a custódia cautelar do requerente. Vejamos:

“[...]
Nego
ao réu o direito de recorrer em liberdade, explico.

Vislumbra-se que o contexto fático atual não é diverso daquele que motivou a decretação da prisão preventiva, haja vista que referida decisão tomou por fundamento a garantia da ordem pública, dado que o modus operandi e as circunstâncias dos fatos evidenciaram/evidenciam a periculosidade do agente.

Deveras, o art. 316, do Código de Processo Penal, traz a característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar.

Dessa feita, atentando ao fato de que a conjuntura fática estabelecida permaneceu incólume, sem que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, impõe-se, sem qualquer sobressalto, a conservação do indiciado em regime de segregação cautelar.

Neste aspecto, importante registrar o entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o critério de análise a ser aplicado na decretação ou manutenção da prisão cautelar.

“Prisão Preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão.
Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação
. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.” (STF – RTJ 64/77).

Do mesmo modo, não há dúvida de que em liberdade o denunciado causaria forte dessossego a terceiros. À gravidade palpável dos fatos aliado ao perfil malsinado do agente, deve suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum.

Aliás, outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A necessidade da segregação cautelar, mantida na sentença condenatória, se encontra fundamentada na garantia da ordem pública decorrente da periculosidade da recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 2. Recorrente habituada às práticas criminosas destinadas à traficância. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo a recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.” (STJ - RHC: 37175 GO 2013/0119674-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).

Sob outro aspecto, resta esclarecer que eventuais predicados pessoais do indiciado, por si só não basta a ensejar a revogação da medida segregativa, mormente quando configurados seus pressupostos e fundamentos. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – GARANTIA DA ORDEM PUBLICA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONDIÇÃO SUBALTERNA - SEARA PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva feito em favor do paciente, mantendo-se a sua segregação cautelar, baseado na garantia da ordem pública está fundamentada em fatos concretos que justifica sua segregação cautelar, especialmente ante a gravidade do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em coação ilegal.
s condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção
(STJ, HC 62882/RS, Rel. Min Felix Fischer, 5a Turma, j. 07-11-2006. D.J. 12-02-2007, p. 285). Ação Constitucional improcedente. (HC 9071/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015).

Assim, alternativa não há, senão a manutenção da prisão preventiva do acusado
Denilson Bezerra de Araújo
, mantendo-o, por corolário, intocável a decisão que decretou a segregação cautelar dele. [...]”
(Id. 164424860)

Como se verifica, a fundamentação utilizada pela magistrada para a manutenção da medida está alicerçada na garantia da ordem pública, ante a conduta praticada.

No entanto, a periculosidade do agente foi lastreada na gravidade concreta do delito supostamente praticado, aliado ao
modus operandi
utilizado na conduta, todavia, com o afastamento das qualificadoras do meio cruel e recurso de dificultou a defesa do ofendido, não mais persistem os elementos utilizados para manter a segregação do recorrente.

Embora tenha permanecido segregado durante todo o curso processual, além de ser mantida a qualificadora do motivo fútil, entendo que a prisão não se mostra razoável, pois, há outras medidas cautelares alternativas que se mostram suficientes ao caso, além do mais, não há informações nos autos de que o recorrente possui histórico criminal, tendo este fato sido único em sua vida.

Ademais, o artigo 313, § 2o do Código de Processo Penal assim dispõe:

“
Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena
ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”
(negritou-se)

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Denilson Bezerra de Araújo
, apenas para afastar as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal e determinar a substituição da prisão do recorrente por medidas cautelares alternativas, a saber:

1) Proibição de se apresentar sob efeito de álcool ou outra substância de efeito análogo;

2) Comparecimento mensal em Juízo, até o 5o dia útil, para justificar suas atividades laborais;

3) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

4) Não portar armas de qualquer espécie, inclusive perfuro-cortantes (facas, canivetes, etc.), sob pena de revogação do benefício;

5) Comunicação ao Juízo de Origem de eventuais ausências da Comarca de Paranatinga/MT e eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

6) Proibição de comunicação, por qualquer meio, com relação a testemunhas ou informantes.

As condições impostas, uma vez aceitas e advertido o beneficiário sobre o descumprimento injustificado (retorno ao cárcere provisório), serão revistas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias se alteradas ou excluídas consoante decisão idoneamente justificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023